Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos dos artigos 3o, § 3o, e 139, V, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Dessa forma, considerando os relevantes interesses envolvidos, bem como por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, especialmente pela demonstração de interesse das apelantes/autoras, ainda à exordial, na audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, que, entretanto, não se realizou, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para que seja realizada a tentativa de conciliação das partes. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora